Tribunal: TJDFT
Processo: 0705542-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705542-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA ALEXANDRE CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Maria Elza Alexandre Campos contra decisão da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que condicionou o levantamento dos valores do precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (autos no 0715139-85.2024.8.07.0018, ID no 220353739). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO